Tribunal: TJDFT
Processo: 0708778-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Processo : 0708778-48.2020.8.07.0000 DESPACHO Considerando os termos do art. 10 do Código de Processo Civil, ao agravante para manifestação quanto à contraminuta[1] e documentos que a instruem, no prazo de 15 dias. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília - DF, 10 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 16281983.